Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil.

2. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência.

3. Por se tratar de sociedade de grande porte, revela-se adequada a quantia e a regularidade estabelecidas, no sentido de configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da obrigação.

4. Recurso conhecido e não provido.